Tribunal: TJDFT
Processo: 0000432-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000432-43.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ROBENILDO ROMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto. Princípio da insignificância. Privilégio. 1 - Não se reconhece a insignificância da conduta, quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário-mínimo vigente na data do fato. 2 - A falta do laudo de avaliação econômica indireta da res furtiva não impede seja reconhecida a causa de diminuição do art. 155, § 2o, do CP se evidente ser a coisa furtada de pequeno valor. 3 - A fração de diminuição da pena no furto privilegiado deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, a proximidade do valor subtraído em relação ao salário mínimo vigente, e as circunstâncias do caso. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da não aplicação do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há como se aplicar o referido princípio, uma vez que os bens subtraídos foram avaliados em R$ 181,74 (cento e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), valor esse que não pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (agosto de 2016 - R$ 880,00)” (AgRg no REsp n. 2.005.962/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020